Tribunal: STF
Processo: HC 262485
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se “contra ato da Comissão de Ética Partidária do Partido NOVO, que, em decisão proferida em 27/09/2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 519, determinou a expulsão do paciente”. Alega que “[o] paciente, filiado regular ao Partido NOVO (...) protocolou (...) Carta de Intenção para participar do processo seletivo Jornada 2026, visando candidatar-se ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2026. Em 25/03/2025, foi instaurado o PAD nº 519, com base em denúncia apresentada por Erick Paiva Custódio Medeiros, que acusou o paciente de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) (...). Em 27/09/2025, a CEP julgou procedente a denúncia, expulsando o paciente do Partido NOVO”. Argumenta que “[a] decisão da CEP foi fundamentada em ilações, sem anexação de documentos oficiais, como sentenças judiciais, inquéritos policiais ou relatórios que comprovassem as acusações”. Formula o seguinte pedido:



    “No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para: 



    3. a) Declarar a nulidade da decisão da CEP (...); 



    4. b) Determinar a reintegração do paciente ao quadro de filiados do Partido NOVO, com a garantia de participação no processo seletivo Jornada 2026; 



    5. c) Declarar a inconstitucionalidade da conduta do Partido NOVO, nos termos do artigo 17, § 1º, da Constituição Federal, e determinar a extinção do partido por prática reiterada de atos antidemocráticos, nos termos do artigo 28 da Lei nº 9.096/1995; 



    6. d) Condenar o Partido NOVO e o denunciante, Erick Paiva Custódio Medeiros, à reparação por danos morais causados ao paciente (...); 



    7. A notificação da autoridade coatora (Comissão de Ética Partidária do Partido NOVO) para prestar informações no prazo legal (...); 



    8. A intimação do denunciante, Erick Paiva Custódio Medeiros, para responder por eventual prática de calúnia e difamação, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Penal; 



    9. A produção de provas (...) para garantir o contraditório e a ampla defesa; 



    10. A remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para apuração de eventual prática de crime por parte do denunciante e da CEP, bem como para análise da extinção do Partido NOVO por violação constitucional.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente